Tribunal: TJES
Processo: 5026274-40.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Consórcio
Data de julgamento: 2024-09-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5026274-40.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ADRIANO RASCH DE AGUIAR
RECORRIDO: COOPERATIVA MISTA ROMA e outros (3)
RELATOR(A):
RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AFASTAMENTO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA NO VOTO DA RELATORA. PRELIMINAR REJEITADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos contra Acórdão da 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado. A parte embargante alega violação ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, sem, contudo, indicar vícios previstos no art. 48 da Lei 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) determinar se o Acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem o acolhimento dos embargos declaratórios; (ii) verificar se houve violação ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC; e (iii) analisar a aplicabilidade da multa por caráter protelatório dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica no Acórdão embargado a existência de omissão, contradição ou obscuridade, sendo a decisão fundamentada de maneira clara, coerente e completa.

4. A alegação de violação ao princípio da não surpresa, conforme o art. 10 do CPC, é afastada, uma vez que a matéria foi amplamente discutida e a parte embargante teve pleno conhecimento dos fatos e argumentos relevantes.

5. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas apenas sobre os necessários ao deslinde da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

6. Verifica-se que os embargos de declaração foram utilizados com o nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão, configurando, assim, o caráter protelatório dos mesmos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, desprovidos.
Multa de 1% do valor da causa imposta ao embargante, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022 e seguintes; Lei 9.099/95, art. 48; CPC, art. 10; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014; STF, AI 791292, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e não acolher os Embargos de Declaração, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO

PODER JUDICIÁRIO

COLÉGIO RECURSAL DOS JUIZADOS ESPECIAIS

TERCEIRA TURMA RECURSAL

PJE - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO Nº 5026274-40.2022.8.08.0035

EMBARGANTE: ADRIANO RASCH DE AGUIAR

EMBARGADA:

COOPERATIVA MISTA ROMA
e outros

RELATOR: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

EMENTA: DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. INEXISTÊNCIA DE OMISSÃO, CONTRADIÇÃO OU OBSCURIDADE. AFASTAMENTO DE VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA NÃO SURPRESA NO VOTO DA RELATORA. PRELIMINAR REJEITADA. REJEIÇÃO DOS EMBARGOS. MULTA POR CARÁTER PROTELATÓRIO.

I. CASO EM EXAME

1. Tratam-se de Embargos de Declaração interpostos contra Acórdão da 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo, que deu parcial provimento ao Recurso Inominado. A parte embargante alega violação ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC, sem, contudo, indicar vícios previstos no art. 48 da Lei 9.099/95.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. As questões em discussão são: (i) determinar se o Acórdão recorrido apresenta omissão, contradição ou obscuridade que justifiquem o acolhimento dos embargos declaratórios; (ii) verificar se houve violação ao princípio da não surpresa, previsto no art. 10 do CPC; e (iii) analisar a aplicabilidade da multa por caráter protelatório dos embargos.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. Não se verifica no Acórdão embargado a existência de omissão, contradição ou obscuridade, sendo a decisão fundamentada de maneira clara, coerente e completa.

4. A alegação de violação ao princípio da não surpresa, conforme o art. 10 do CPC, é afastada, uma vez que a matéria foi amplamente discutida e a parte embargante teve pleno conhecimento dos fatos e argumentos relevantes.

5. O órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas apenas sobre os necessários ao deslinde da controvérsia, conforme o princípio do livre convencimento motivado.

6. Verifica-se que os embargos de declaração foram utilizados com o nítido propósito de rediscutir o mérito da decisão, configurando, assim, o caráter protelatório dos mesmos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

7. Embargos de Declaração conhecidos e, no mérito, desprovidos.
Multa de 1% do valor da causa imposta ao embargante, nos termos do art. 1.026, § 2º, do CPC.

Dispositivos relevantes citados:
CF/1988, art. 93, IX; CPC, art. 1.022 e seguintes; Lei 9.099/95, art. 48; CPC, art. 10; CPC, art. 1.026, § 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014; STF, AI 791292, Rel. Min. GILMAR MENDES, Tema 339.

V O T O

Tratam-se de Embargos de Declaração em face do Acórdão proferido pela 3ª Turma do Colegiado Recursal do Estado do Espírito Santo (ID 8723018) que, por maioria de votos, deu parcial provimento ao Recurso Inominado interposto.

A parte requerida opôs embargos (ID 8790172) alegando violação do princípio da não surpresa, sem indicar qualquer vício previsto no art. 48 da 9099/95.

Os embargos de declaração, admissíveis em face da sentença, do acórdão ou mesmo de decisão interlocutória, excepcionalmente proferida no Sistema dos Juizados Especiais, seguem basicamente o critério adotado pelo CPC (art. 1.022 e seguintes) [omissão, contradição e erro material], sendo cabíveis quando,
“
Caberão embargos de declaração contra sentença ou acórdão nos casos previstos no Código de Processo Civil.
”
, nos termos do art. 48, da Lei 9.099/95.

Em análise detida dos autos,

não vislumbro, no Acórdão em questão, a existência de quaisquer vícios previstos no supramencionado artigo, como alegado pelo Embargante, uma vez que fora fundamentado de forma clara, coerente e completa, quando da análise do conjunto instrutório, sobre o mérito da causa.

Some-se a isso o fato de o órgão julgador não está obrigado a se manifestar sobre todos os pontos alegados pela parte, mas somente sobre os que entender necessários ao deslinde da controvérsia, de acordo com o livre convencimento motivado, tal como ocorre no presente caso. (STJ, EDcl no AgRg no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL Nº 1.214.790 - CE (2017/0313927-3) RELATOR : MINISTRO RIBEIRO DANTAS, 2018).

Segundo os ensinamentos dos ilustres processualistas Fredie Didier Jr. e Leonardo Carneiro da Cunha:

Considera-se omissa a decisão que não se manifestar: a) sobre um pedido; b) sobre argumentos relevantes lançados pelas partes (para o acolhimento do pedido, não é necessário o enfrentamento de todos os argumentos deduzidos pela parte, mas para o não-acolhimento, sim, sob pena de ofensa à garantia do contraditório; c) sobre questões de ordem pública, que são apreciáveis de ofício pelo magistrado, tenham ou não sido suscitadas pela parte.

A decisão é obscura quando for ininteligível, quer por que mal-redigida, quer por que escrita à mão com letra ilegível. Um dos requisitos da decisão judicial é a clareza; quando esse requisito não é atendido, cabem embargos de declaração para buscar esse esclarecimento.

A decisão é contraditória quando traz proposições entre si inconciliáveis. O principal exemplo é a existência de contradição entre a fundamentação e a decisão. (in Curso de direito processual civil. Vol. 3. 12a ed. Salvador: Juspodivm, 2014, p. 175-176).

Ao se analisar o Acórdão observa-se que nas razões do voto da relatora indico claramente que a preliminar suscitada pelo recorrente não merece acolhimento, veja-se:

[...]

De igual modo,
afasto
a preliminar de nulidade de sentença suscitada pelo autor nas razões do recurso inominado (ID 7411680 - pág. 03). Ao contrário do que tenta fazer crer o recorrente, não há falar em violação ao princípio da vedação à decisão surpresa, inscrito nos artigos 9º e 10 do CPC, mormente, porque a matéria foi discutida na origem (vide preliminar de contestação ID 7411680 - pág. 03) e o autor/recorrente tinha ciência da contestação apresentada. Digo isso com base no próprio andamento processual, sendo possível observar que há registro de manifestação do autor/recorrente após a juntada da peça contestatória (IDs 7411944, 7411948 e 7411951), inclusive, pugnando pelo
“(...) devido prosseguimento do feito (...)”,
o que, a meu ver, só reforça, a inexistência de violação ao princípio da decisão surpresa.

[...]

Nos termos do art. 939, CPC, este relator (vogal naquela época), acompanhou o afastamento da preliminar feito pela relatora, mas lancei divergência no mérito. Desta forma, resta claro que não ocorreu qualquer violação ao princípio da não surpresa, ou do devido processo legal como quer fazer crer o embargante.

Ainda, ao julgar o caso
AI 791292
, Relator(a) MIN. GILMAR MENDES reconheceu repercussão geral e consagrou o seguinte tema:

Tema 339 - Obrigatoriedade de fundamentação das decisões judiciais

Tese:

O art. 93, IX, da Constituição Federal exige que o acórdão ou decisão sejam fundamentados, ainda que sucintamente, sem determinar, contudo, o exame pormenorizado de cada uma das alegações ou provas.

Perfilho o entendimento já expressado pelo Superior Tribunal de Justiça em inúmeros precedentes – tal como o adotado no aresto trazido à colação alhures, qual seja, EDcl nos EDcl no AgRg no AREsp 431.164/RJ, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 02/10/2014, DJe 13/10/2014 – no sentido de que a utilização dos embargos de declaração com o escopo precípuo de obter a reanálise do pedido possui nítido caráter protelatório, hipótese que se amolda à perfeição ao disposto no art. 1.026, § 2º, do CPC e acarreta a necessária imposição da multa prescrita em tal enunciado prescritivo.

Isto posto, CONHEÇO dos Embargos de Declaração e, no mérito, NEGO-LHE PROVIMENTO.

Considerando-se, assim, que os embargos opostos são manifestamente protelatórios, entendo imperiosa a imposição de multa de 1% do valor da causa, nos termos do art. 1.026, §2º do CPC.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)